Tribunal: TJMT
Processo: 1011042-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011042-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), HENRIQUE FERRARI - CPF: 023.624.311-00 (AGRAVANTE), Juizo da 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.553.684/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN FERRARI - CPF: 735.697.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011042-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE FERRARI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXCIPÍENTE RECONHECIDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, cabe e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que não ocorra a extinção completa da execução.

No caso concreto, a despeito de ser a exceção de pré-executividade mero incidente ocorrido no processo de execução, na hipótese, o seu acolhimento para o fim de declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrido torna cabível a fixação de verba honorária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011042-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE FERRARI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Henrique Ferrari.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 1025542-04.2017.8.11.0041): movida pelo Banco do Brasil S.A. em face de Ferrari Comércio de Calçados e Acessórios Ltda.-EPP e Evelyn Ferrari e Henrique Ferrari.

DECISÃO

AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá):
acolheu a Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo executado/Excipiente Henrique Ferrari, aqui Agravante, para o fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva no feito executivo, todavia, deixou de condenar o exequente/Excepto, aqui Agravado, nos ônus de sucumbência e em honorários advocatícios.

AGRAVO
: sustenta, em síntese, que em razão do princípio da causalidade os ônus de sucumbência devem ser suportados por aquele que deu causa à ação e pugna pela condenação do Agravado nas custas processuais e em honorários advocatícios.

LIMINAR
: não houve pedido de liminar para o Agravo (Id. 44634464 - pág. 1).

CONTRAMINUTA:
pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 46828495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011042-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE FERRARI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Henrique Ferrari.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 1025542-04.2017.8.11.0041): movida pelo Banco do Brasil S.A. em face de Ferrari Comércio de Calçados e Acessórios Ltda.-EPP e Evelyn Ferrari e Henrique Ferrari.

DECISÃO

AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá):
acolheu a Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo executado/Excipiente Henrique Ferrari, aqui Agravante, para o fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva no feito executivo, todavia, deixou de condenar o exequente/Excepto, aqui Agravado, nos ônus de sucumbência e em honorários advocatícios.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de condenar o exequente, aqui Agravado, nas custas processuais e em honorários advocatícios, em razão de ter sido acolhida a Exceção de Pré-Executividade oposta por um dos executados, aqui Agravante, que foi excluído da execução por ter sido reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Nota-se que o Magistrado acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Henrique Ferrari, aqui Agravante, por reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, em que o Banco exequente pretende receber valores referentes à Cédula de Crédito Bancário n. 332.510.680, firmada em 17.03.2016, pela empresa Ferrari Comércio de Calçados e Acessórios Ltda. Todavia, deixou de condenar o exequente/excepto nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

Pois bem. A orientação jurisprudencial é no sentido de que é cabível a
fixação de honorários advocatícios quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução (Precedentes:
AREsp 1368578/SP
,
REsp 1348272 / SP,
AgRg no AREsp n. 93.300/RS, REsp n. 664.078/SP,
REsp 1412997/SP
).

No caso concreto
, embora tenha sido determinado o prosseguimento da execução em relação aos demais executados, em relação ao Agravante foi reconhecida a sua ilegitimidade para responder pelo débito executado, com a consequente extinção do feito em relação a ele, razão pela qual o excipiente deve ser ressarcido das despesas eventualmente desembolsadas para a apresentação de sua defesa, sendo devidos honorários advocatícios ao seu patrono.

Aplicável em relação ao excipiente, aqui Agravante, o princípio da causalidade, porquanto, ao que se verifica, não contribuiu para a sua inclusão no polo passivo da ação executiva.

Com efeito, em conformidade com a norma processual civil prevalece o princípio da causalidade, que impõe à parte que der causa a uma demanda, impelindo uma pessoa a exercer resistência ao seu pedido, suportar ônus advindos desta formação processual, dentre as quais, as custas e os honorários advocatícios.

Para corroborar:

“(...) 3.
Não obstante, a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não destoa do entendimento pacificado no STJ, segundo o qual
é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
(REsp 1.670.590/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017)
.” (EDcl no REsp 1678163/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 02/08/2018) (destaquei)

“(...). 2.
A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade
.

(...).” (AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) (destaquei).

No mesmo sentido esta Egrégia Câmara julgou o Recurso de Apelação Cível n. 1008471-52.2018.8.11.0041, de minha relatoria, a saber:

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PARTE ILEGÍTIMA – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – EXCEÇÃO RECEBIDA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – MANEJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA – CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz
.”

Nesse contexto, são devidos os honorários no percentual de 10% do valor causa atualizado.

Em relação às custas relacionadas à Exceção de Pré-Executividade, desde que devidamente comprovadas, deverão ser ressarcidas à parte excipiente.

Posto isto,
dá-se provimento ao Agravo
para reformar a decisão agravada e condenar o exequente/excepto, e aqui Agravado, ao pagamento das custas processuais, devidamente comprovadas, e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020